Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-10-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA. LEI 7.713/88. SERVIDOR APOSENTADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 2o DA LEI 9.494/78. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da retenção do imposto de renda no pagamento dos vencimentos da autora, em razão de ser portadora de doença grave.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 11745841/11745861). Liminar indeferida (ID 11745861). Contrarrazões apresentadas (ID 11814368).
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte autora comprovou ser portadora de doença grave (nefrectomizada parcialmente por câncer de rim, ID 11745754 p.4) e ser servidora pública aposentada (ID 11746045). Verifica-se, in casu, a existência de perigo de dano, caracterizado pelo risco de morte, uma vez que a retenção do imposto de renda sobre os proventos da agravante diminuiu sua disponibilidade financeira em arcar com os custos do tratamento da doença.
5. Importante registrar que, não se aplica ao caso a disposição contida no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97, a qual deve-se dar interpretação restritiva, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição, direito de envergadura constitucional (art. 5o, inciso XXXV, CF/88).
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar a suspensão da incidência do imposto de renda sobre os proventos da agravante. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.